Tribunal: TJDFT
Processo: 0717639-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717639-18.2023.8.07.0000 RECORRENTE: JOSYELLEN CRYSTHYNA MARTINS DE ARAÚJO RECORRIDA: CLARO S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. DECLARAÇÃO. DÍVIDA. JUSTA CAUSA. INEXISTÊNCIA. PAGAMENTO DAS FATURAS. PONTUALIDADE. COMPROVAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. MULTA DIÁRIA (ASTREINTES). FASE DE CONHECIMENTO. LIMITAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO. NÃO CONFIRMAÇÃO NA SENTENÇA. ADIMPLEMENTO. PRESUNÇÃO. FASE EXECUTIVA. COBRANÇAS IRREGULARES. SERVIÇOS. INTERRUPÇÃO. REITERAÇÃO DE CONDUTAS. RENOVAÇÃO DA MULTA ANTERIOR. INEXIGIBILIDADE. MEDIDA PROCESSUAL COERCITIVA. CARÁTER INDENIZATÓRIO. IMPOSSIBLIDADE. OUTRAS MEDIDAS EXECUTIVAS. POSSIBILIDADE. REGISTRO. DÍVIDAS INDEVIDAS. EXCLUSÃO. ABSTENÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA. NOVA MULTA COMINATÓRIA. EFEITOS EX NUNC. FIXAÇÃO. IMPRESCINDIBILIDADE. 1. Dispõe o art. 77, IV, do CPC que é dever das partes cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final. Nas hipóteses que em há obrigações de fazer, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção do resultado prático equivalente, o juiz poderá determinar as medidas necessárias ao cumprimento da determinação, inclusive a imposição de multa. 2. Nos termos do art. 537 do CPC a multa poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória. Além disso, nos termos do seu § 1o, “O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que: I - se tornou insuficiente ou excessiva; II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.” O seu § 4o prevê que será devida desde o dia em que se configurar o descumprimento da decisão e incidirá enquanto não for cumprida a determinação que a tiver cominado. 3. A multa diária (astreintes) é meio coercitivo empregado pela autoridade judicial com o objetivo específico de compelir o executado a cumprir a obrigação estabelecida em favor do exequente, tão somente. A reversão da multa em favor do exequente, decorre, necessariamente, da efetiva recalcitrância do executado em cumprir a obrigação de pagar, de fazer, de não fazer ou de entregar coisa, nos termos da legislação processual. Alcançado totalmente o objetivo da coerção (cumprimento), a multa pode ser revogada ou declarada inexigível. Se a obrigação foi satisfeita apenas em parte, pode ser total ou parcialmente revertida em favor do exequente, em razão do descumprimento injustificado e excessivo. 4. Em nenhuma hipótese, a multa diária, de caráter exclusivamente processual e coercitivo, deve se transmutar em verba indenizatória, sob pena de subversão dos poderes processuais conferidos ao magistrado. “(...) Também o comportamento do exequente, contudo, deve ser levado em conta com relação à questão. Por isso é que este Curso não tem dúvidas de que o ideal é que a fixação da multa e seu regime sejam os mais dinâmicos possíveis para evitar que seu valor, individualmente, considerado possa tentar o exequente a preferi-la à obtenção da tutela específica ou, quando menos, ao resultado prático equivalente. (...) A natureza jurídica da multa não pode conduzir a tal intepretação que, em última análise, levará o exequente a enriquecer-se indevidamente. A multa tem de atender à sua finalidade, que é a de obter, do próprio executado, um específico comportamento ou uma abstenção. Nunca e de forma nenhuma deve ser vir como baliza para fixar perdas e danos ou, mais amplamente, assumir qualquer sentido indenizatório em prol do exequente. (...)” (BUENO, Cássio Scarpinella. Curso sistematizado de Direito Processual Civil. Tutela jurisdicional executiva. Volume 3. 10a edição. São Paulo: Saraiva, 2021, p. 550-1). 5. A sentença nada disse quanto à exigibilidade da multa cominatória fixada na origem; logo, presume-se que até a sua prolação, a tutela de urgência restou integralmente cumprida, apesar da interrupção de serviços por 18 dias no mês de setembro de 2022. Contudo, as interrupções dos serviços no ano de 2022 não foram desconsideradas. Conforme os fundamentos da sentença, a executada foi condenada ao pagamento de compensação por danos morais por esse exato motivo. Portanto, os vícios relacionados à prestação dos serviços restaram devidamente compensados, tanto pela declaração de inexistência do débito indevido quanto pelo arbitramento de dano moral. Por consequência, as astreintes fixadas na fase de conhecimento não são mais exigíveis, diante do cumprimento presumido da decisão na fase de conhecimento. 6. Em razão de novas interrupções de serviços, a agravante ingressou com cumprimento de sentença. Nesse sentido, reafirma que tais ocorrências decorrem de débitos irregularmente inscritos em seu nome. Não se trata de inadimplência de faturas posteriores - a própria agravada reconhece a pontualidade dos pagamentos. Contudo, após o trânsito em julgado, permanece registro de dívida claramente indevida, no valor de R$ 249,30, com vencimento em 5/1/2023. Mais: conforme os documentos dos autos a agravada renovou cobranças indevidas ao referir que não houve identificação do pagamento de faturas, com aviso para renegociação de débito para evitar a suspensão dos serviços. Essas cobranças se repetiram por vários dias, após o último pagamento. 7. Embora a agravada alegue que possível falha no funcionamento do aparelho da agravante, tal argumento não está de acordo com o cadastro da consumidora no banco de dados da operadora - o status do produto consta como “cancelado” em mais de um campo, intercalado com o status “ativo” em outros. Esses registros são inconsistentes, pois não estão de acordo com a regularidade dos pagamentos da agravante. A indicação da agravada do status ativo do serviço na data do peticionamento não descaracteriza essa constatação. 8. Por tais razões, deve ser fixada nova multa cominatória (astreintes) para que a agravada se abstenha, definitivamente, de manter registros de dívidas indevidamente inscritas em nome da agravante e de realizar novas cobranças, avisos de renegociação ou ameaça de suspensão dos serviços, com base em débitos já declarados irregulares na sentença exequenda, nos termos dos arts. 139, IV, 536 e 537 do CPC. 9. Agravo de instrumento conhecido e provido em parte, em outros termos. Determinação de exclusão de dívidas indevidamente inscritas, nos termos da sentença e de abstenção de manter os referidos registros e de realizar novas cobranças em razão delas. Multa diária fixada em R$ 500,00, limitada a R$ 10.000,00. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos I e IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 537, § 1o, inciso II, e § 4o, do CPC, afirmando que a ausência de manifestação em sentença acerca do descumprimento da tutela de urgência não conduz à presunção absoluta de cumprimento integral da ordem e afastamento da incidência da multa; c) artigo 296, caput, do CPC, asseverando que o descumprimento da ordem perdurou até a data posterior à prolação da sentença, no entanto, antes de seu trânsito em julgado, o que não afasta a sua exigibilidade. Em sede de contrarrazões, a recorrida formula pedidos de fixação de honorários recursais, bem como de publicação exclusiva em nome do advogado DENNER B. MASCARENHAS BARBOSA, OAB/DF 44215. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, incisos I e IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, pois “consoante a jurisprudência do STJ, a ausência de fundamentação não deve ser confundida com adoção de razões contrárias aos interesses da parte. Assim, não há violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem decide de modo claro e fundamentado” (AgInt no REsp n. 2.052.727/PA, relator Ministro Herman Benjamin, DJe de 30/6/2023). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no que tange ao suposto malferimento aos artigos 296, caput, e 537, § 1o, inciso II, e § 4o, ambos do CPC, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “A agravada Claro S.A., então ré, cumpriu a determinação judicial e restabeleceu os serviços de telefonia móvel e de dados (ID 46506764, p. 15/23) e apresentou contestação. No curso do processo, após a réplica, a agravante noticiou nova interrupção de serviços e a exclusão da linha que faz parte dos serviços contratos, de 2/9/2022 a 19/9/2022, motivo pelo qual sustenta descumprimento da decisão liminar. Novamente, a Claro. S.A. juntou documento em que consta que o serviço estava ativo, de modo que não houve descumprimento da decisão liminar. Afirmou que a interrupção dos serviços possui outras causas e que deveria verificar a regularidade dos serviços por meio da assistência técnica em loja, em caso de mau funcionamento (ID 46506764, p. 74). Em 13/12/2022, a sentença (ID 46506764, p. 90/95) julgou procedentes os pedidos da petição inicial, para: 1) declarar a inexistência da dívida do valor de R$ 523,63; 2) condenar a executada ao pagamento de compensação por danos morais no valor de R$ 5.000,00; 3 confirmar os efeitos da tutela de urgência. A Claro S.A. informou o integral cumprimento da sentença, com a baixa nos débitos do contrato 040/52072540 (ID 46506764, p. 98/100). A sentença nada disse quanto à exigibilidade da multa cominatória fixada na origem; logo, presume-se que até a sua prolação, a tutela de urgência restou integralmente cumprida, apesar da interrupção de serviços por 18 dias no mês de setembro de 2022. Contudo, as interrupções dos serviços no ano de 2022 não foram desconsideradas. Conforme os fundamentos da sentença, a executada foi condenada ao pagamento de compensação por danos morais por esse exato motivo. Confira-se: “(...) Ocorre que, ainda que se trate de responsabilidade objetiva, é necessária a presença dos elementos da responsabilidade civil, quais seja, a conduta “ilícita”, o dano e o nexo causal. Nessa trilha, observo que o primeiro elemento da responsabilidade civil está demonstrado nos autos, porquanto reconhecida a cobrança e a suspensão indevida do serviço de telefonia móvel efetivadas pela parte requerida, nos termos da fundamentação acima alinhavada. Em relação ao segundo requisito, qual seja, o nexo causal, verifica-se que a conduta da requerida foi a causa direta e imediata para os danos alegados pela autora, em face da suspensão dos serviços de telefonia móvel e da não instalação do serviço de internet residencial na forma ajustada. O dano que se alega são os danos morais. Como é cediço, o dano moral visa a compensar a violação do patrimônio moral da pessoa, patrimônio este consistente no conjunto das atribuições da personalidade. É a “lesão de bem integrante da personalidade, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a integridade psicológica, causando dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação à vítima” (CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de Responsabilidade Civil. São Paulo. Editora Malheiros, 2000, p. 74). Tal dano, na forma do art. 5o, inciso X, da Constituição Federal é passível de indenização. No caso em apreço, é patente o dano moral vivenciado pela autora, pois violados os direitos da sua personalidade ao experimentar constrangimentos, transtornos e aborrecimentos, bem como, aos direitos fundamentais da honra e privacidade, em razão da cobrança indevida sofrida e da suspensão dos serviços de telefonia móvel, serviço essencial na continuidade das relações sociais e laborais. (...)” – grifou-se Portanto, os vícios relacionados à prestação dos serviços restaram devidamente compensados, tanto pela declaração de inexistência do débito indevido quanto pelo arbitramento de dano moral. Por consequência, as astreintes fixadas na fase de conhecimento não são mais exigíveis, diante do cumprimento presumido da decisão na fase de conhecimento. Apesar disso, o agravo deve ser provido para que a fixação de nova multa cominatória, com efeitos ex nunc. O art. 139, IV, do CPC dispõe que “O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: (...) IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária; (...)” Em razão de novas interrupções de serviços, a agravante ingressou com cumprimento de sentença. Nesse sentido, reafirma que tais ocorrências decorrem de débitos irregularmente inscritos em seu nome. Independentemente de inversão do ônus da prova, está suficientemente comprovado o descumprimento da sentença transitada em julgado. A agravante juntou cópia de comprovante de pagamento da fatura de fevereiro de 2023, no valor de R$ 82,06, em 6/2/2023. Não se trata de inadimplência de faturas posteriores, até porque a própria agravada reconhece a pontualidade dos pagamentos (ID 46506764, p. 135). Ocorre que a agravante comprovou a manutenção de dívida já declarada indevida em seu código de cliente 142697756 conforme as faturas juntadas nos autos e os registros da agravante no banco de dados da agravada. Contudo, após o trânsito em julgado, permanece registro de dívida claramente indevida, agora sob o código de cliente 817/00455879. Consta débito de R$ 249,30, com vencimento em 5/1/2023. Mais: conforme os documentos (prints de aplicativos de mensagens de aparelho celular), mesmo com os pagamentos em dia, a Claro S.A renovou cobranças indevidas ao referir que não houve identificação do pagamento de faturas, com aviso para renegociação de débito para evitar a suspensão dos serviços. Essas cobranças se repetiram nos dias 24/1/2023, 30/1/2023, 8/2/2023, 9/2/2023, 14/2/2023 e 15/2/2023 (ID 46506764, p. 129/130 e 140). Embora a agravada alegue que “(...) foi identificada uma falha no funcionamento, que pode ocorrer pelo tempo que a linha esteve desativada, ou o aparelho esteja com falha ou o simcard, removido do aparelho. (...)” tal argumento não está de acordo com a tabela do sistema “Oracle” juntada ao ID 46506764, p. 144. Consta do cadastro de JOSYELLEN CRYSTHYNA MARTINS DE ARAÚJO o status do produto como “CANCELADO” em mais de um campo, intercalado com o status “ATIVO” em outros. Esses registros são inconsistentes, pois não estão de acordo com a regularidade dos pagamentos da agravante. A indicação da agravada do status “ATIVO” na data do peticionamento não descaracteriza essa constatação. Por tais razões, deve ser fixada nova multa cominatória (astreintes) para que a agravada se abstenha, definitivamente, de manter registros de dívidas indevidamente inscritas em nome da agravante e de realizar novas cobranças, avisos de renegociação ou ameaça de suspensão dos serviços, com base em débitos já declarados irregulares na sentença exequenda, nos termos dos arts. 139, IV, 536 e 537 do CPC” (ID. 48104739). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido da recorrida, de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome do advogado DENNER B. MASCARENHAS BARBOSA, OAB/DF 44215, tendo em vista convênio firmado pela recorrida com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A016